Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713870-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES AGRAVADO: PAULO CESAR DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARÃES contra decisão proferida pela i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0716613-55.2018.8.07.0001, ajuizado pela ora agravante em desfavor de PAULO CESAR DIAS DA SILVA, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reduzir o valor da cláusula penal estipulada no acordo homologado judicialmente. É o breve relatório. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu o benefício, conforme decisão de ID 19483759 - Pág. 1 dos autos originais. Como a gratuidade de justiça deferida à parte exequente/agravante se estende para todos os atos do processo, não há necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora